Tribunal: TJMT
Processo: 1019111-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019111-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO), SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S.A - CNPJ: 00.382.075/0003-46 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal com base em alegado interesse da União, manifestado em processo distinto. Na ação originária, a Sociedade Comercial AJJ S.A. busca a nulidade do Decreto Estadual nº 2.628/01, alegando violação a normas federais e estaduais sobre meio ambiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber se o reconhecimento do interesse da União, com base em manifestação ocorrida em outro processo, é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal, sem que haja sua prévia oitiva nos autos em questão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige a prévia manifestação da União nos próprios autos para determinar o deslocamento da competência, não bastando meras alegações ou manifestações em processos diversos (STF, ARE 1378293; STJ, Súmula 150).

4. No presente caso, não foi oportunizada à União a possibilidade de manifestar-se nos autos, o que torna prematura a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

5. A remessa deve ser precedida de intimação formal à União, quando não integra a lide, para que confirme ou refute o interesse no feito, a fim de evitar desnecessário retrabalho processual e garantir a correta delimitação da competência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A remessa de processo à Justiça Federal, com base em alegação de interesse da União, quando não figura no polo ativo ou passivo da ação, depende de sua prévia oitiva nos autos para confirmação desse interesse".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; CPC, art. 64, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1378293, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2023; STJ, Súmula 150.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto por SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S.A, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, nos autos de n.° 0000333-43.2016.811.0087, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que determinou a remessa dos autos à Subseção Judiciária Federal de Sinop, MT, nos seguintes termos (ID. 154019073 – processo n.° 0000333-43.2016.811.0087):

“
Vistos.

Considerando que nos autos de n. 0001322-40.2011.8.11.0082 a União demonstrou seu interesse em intervir no feito, conforme documento anexo, e que estes versam sobre o mesmo objeto do presente feito, entendo ser o caso de remessa à Justiça Federal, por ser notório o interesse da União.

Assim, por razão de celeridade processual, deixo de intimar a União e já
determino a remessa para o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Sinop-MT, para a adoção das medidas cabíveis.

Cumpra-se

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte,
datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante
que a decisão
a quo
viola ao disposto no artigo 10, do CPC, uma vez que o magistrado singular não concedeu prazo para manifestação prévia das partes sobre o suposto interesse da União na ação.

Salienta, ademais, que diferentemente do que concluiu o juízo de primeira instância, a União manifestou, no processo n.° 1069-03.2012.811.0087, com o mesmo objeto discutido nos autos de origem, a inexistência de interesse na ação, por se tratar de requerimento de nulidade de Decreto Estadual.

Apregoa que a Gleba Divisa, onde se situa o Parque Cristalino II, foi doada pela União em 2010, pela Lei n.° 12.310, e arrecadada pelo Estado de Mato Grosso por meio do Decreto Estadual n.° 1.321/2022, não havendo qualquer interesse que justifique a intervenção da União no processo.

Pontua, outrossim, que
“
o critério que deve ser observado para se determinar a competência, é o da titularidade dominial sobre as terras ou da origem do ato normativo sob invectiva, em ambos os casos é Estado de Mato Grosso e não a União a titular do direito, cabendo logicamente a esta Justiça Estadual julgar as ações conexa sou derivadas
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer

“
seja determinada liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão que determinou de ofício o declínio da competência do feito para a Justiça Federal, e provido o presente recurso, devolva-se os autos para o juízo de piso para a continuidade da instrução
”
(ID. 226114651).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 226592159).

Nas contrarrazões a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 236916162).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
“
pelo provimento do recurso, a fim de que os autos retornem à primeira instância e seja determinada a intimação da União para que manifeste sobre o interesse de intervenção do feito, antes da efetiva remessa dos autos pelo Juízo
a quo
”
(ID. 239471678).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto por SOCIEDADE COMERCIAL AJJ S.A, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, nos autos de n.° 0000333-43.2016.811.0087, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que determinou a remessa dos autos à Subseção Judiciária Federal de Sinop, MT.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a SOCIEDADE COMERCIAL AJJ LTDA. ajuizou
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do qual requer seja declarado nulo o Decreto Estadual n.°
2.628/01, em razão do descumprimento das exigências do Art. 22, § 2° e § 3°, da Lei n.° 9.985/00, do artigo 2° e 5° do Decreto n.° 4.340/2002 e artigo 38 da Lei Complementar n.° 232/05.

No curso da instrução, o magistrado singular declinou da competência para processar e julgar a ação e, por consequência, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, levando em consideração a existência de manifestação da União, nos autos do processo n.° 0001322-40.2011.811.0082, sobre o seu interesse de intervir naquele feito.

Com efeito, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, aclarado o interesse da União no processo, a remessa dos autos para a Justiça Federal é medida de obediência ao comando constitucional que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada de ofício pelo julgador, consoante dispõe o artigo 64, § 1°, do CPC.

A questão afeta à definição da competência, a propósito, é matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 150), no sentido de que
“
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
”.

In casu
, consoante anteriormente descrito, não foi oportunizado à União a prévia manifestação quanto ao seu interesse em relação à matéria discutida nos autos de origem, porquanto tomou-se por base o parecer proferido em outro processo com o mesmo objeto.

Da análise do processado, no entanto, constata-se que a existência de interesse da União no processado é controversa, na medida em que não integra qualquer dos polos da ação de origem, bem como diante dos pareceres apontados pelo juízo
a quo
e pela parte agravante, proferidos nos processos de n.° 00013322-40.2011.811.0082 e 1069-03.2012.811.0087, com posicionamentos distintos da Advocacia Geral da União.

Outrossim, conforme demonstram os documentos que instruem o presente agravo de instrumento (ID. 226114654), a união suscitou preliminar de ilegitimidade passiva nos autos do processo n.° 2789-76.2011.4.01.3603, movido pela Associação de Criadores de Novo Mundo, tendo como objeto a declaração de nulidade do Decreto Estadual n.° 2.628/01, motivo pelo qual a Subseção Judiciária de Sinop declinou da competência à Justiça Comum.

Demais disso, perfaz curial salientar que é assente no Supremo Tribunal Federal o posicionamento no sentido de que a mera alegação de existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal, sendo necessária a prévia manifestação do ente público federal no processo. Confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.

2. Direito Processual Civil.

3. Competência da Justiça federal.

4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Precedentes
.

5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

6. Negado provimento ao agravo regimental”.

(STF - ARE: 1378293 RJ, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023). (Grifo nosso).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.05.2021. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO ANULATÓRIA. GUARDA DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGROVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art.
109
,
I
, da
Constituição
, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento".

(
ARE 1.311.023
AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23.11.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14.12.2021 PUBLIC 15.12.2021).

Para mais, mister pontuar que as decisões judiciais devem observar ao princípio constitucional da celeridade processual, de modo que seria inócua a remessa dos autos à Justiça Federal para que, ato seguinte, retornasse à Justiça Comum por não existir interesse na causa.

Dessa forma, ausente a atuação da União na lide, por não ocupar o polo ativo ou passivo da demanda, faz-se prudente, antes da remessa dos autos, sem embargo da previsão contida na Súmula n.° 150, do STJ –“

"compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" , o prévio chamamento do referido ente à lide.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - INTERESSE DA UNIÃO NA LIDE - PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ENTE FEDERADO - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DO PRONTO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência da Justiça Federal em matéria cível é definida pelo critério objetivo insculpido no inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, vinculando-se à pessoa e não à matéria . Ausente a intimação da União para manifestar o eventual interesse em integrar a lide da qual não é parte, apresenta-se desacertado o pronto declínio da competência para a Justiça Federal . Recurso parcialmente provido”.

(TJ-MG - AI: 10024101987022008 Belo Horizonte, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 14/07/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2020).

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinada a prévia oitiva da União, anteriormente à deliberação sobre a sua inclusão na lide e declínio de competência.

Ante o exposto,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para reformar a decisão agravada e determinar a intimação da União Federal para informar se tem interesse em ingressar na lide, com a posterior deliberação sobre a sua inclusão no feito e a declinação da competência para a Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024